Tribunal: STF
Processo: HC 203878
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM PEDIDO DE EXTENSÃO EM HABEAS CORPUS. IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO, AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não constatada a identidade das situações do paciente e do corréu, não é possível a extensão, em favor deste, dos efeitos da concessão da ordem em benefício daquele. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.